Tribunal: TJMT
Processo: 1000529-48.2022.8.11.0034
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000529-48.2022.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), MARCIA MARIA E SILVA - CPF: 867.824.601-49 (APELADO), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA –
HONORÁRIOS MANTIDOS -
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000529-48.2022.8.11.0034

APELANTE: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADA: MARCIA MARIA E SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS,
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Dom Aquino
/MT,
Dra. Marina Carlos França,
que nos autos da
“ação revisional de contrato bancário
”, ajuizada por
MARCIA MARIA E SILVA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial com determinação de: (i) aplicação de taxa de juros remuneratórios de 6,51% ao mês e 144,72% ao ano para o contrato n. 041850026764, firmado em 08/07/2022; (ii) aplicação de taxa de juros remuneratórios de 6,37% ao mês e 130,02% ao ano para o contrato n. 041850027813, firmado em 03/08/202 e; (iii) para ambos os contratos, limitação de juros de mora de 1% ao mês e a multa contratual de 2% do débito (artigo 52, §1o do Código de Processo Civil), com exclusão dos demais encargos. Após a adequação do contrato e com eventual comprovação de pagamento à maior, facultou a restituição de forma simples atualizada a partir da data de celebração do contrato, com incidência de correção monetária de acordo com o INPC a partir da data do desconto e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados por meio da decisão de Id. 222718700.

Em suas razões recursais, a instituição financeira requerida suscita a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, cerceamento de defesa e inépcia da inicial.

Sustenta o abuso do direito de ação sob o argumento de que há um número desproporcional de demandas ajuizadas pelo mesmo advogado, motivo pelo qual requer a expedição de ofícios ao NUMOPEDE, OAB e à Delegacia de Polícia local e a intimação pessoal da parte adversa para confirmação da contratação do profissional ex adverso para o ajuizamento da demanda.

Quanto ao mérito, alega, em suma que: a) a instituição concede empréstimos a clientes detentores de situação financeira desfavorável, de alto risco de inadimplência e com ausência de qualquer garantia; b) as taxas cobradas estão de acordo com a taxa de mercado e não existe limitação para cobrança de juros remuneratórios; c) somente é admitida a revisão de contratos em situações excepcionais e não se pode utilizar somente a média do Bacen para verificar abusividade; d) redistribuição do ônus sucumbencial.

Assim, requer “
que esse Egrégio Tribunal de Justiça, preliminarmente, reconheça a nulidade da r. sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra. No mérito, e subsidiariamente, pede seja o presente recurso provido, reformando-se a r. sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência de abusividade nos juros pactuados entre as PARTES, nos termos da fundamentação supra, com o redimensionamento dos ônus sucumbenciais
” (sic) (id. 222718703).

A parte apelada apresentou contrarrazões em id. 222718710, defendendo a manutenção da sentença e, por consequência, postula pelo desprovimento do apelo.

Preparo devidamente recolhido no Id. 223687662.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente examino a preliminar de nulidade de sentença sustentada pela requerida, consistente no
cerceamento de defesa
, ante o julgamento antecipado da lide.

De início, cumpre dizer que o art. 370 do CPC permite ao julgador determinar a produção das provas necessárias à instrução processual, ou, de outro lado, indeferir as que reputem inúteis para o caso que lhe é posto para julgamento.

Percebe-se, assim, que ao juiz é autorizado, não obstante o requerimento de produção de determinada prova por uma das partes, reputá-la inútil ou dispensável, a fim de zelar pelo bom andamento da marcha processual.

No caso
sub judice
, impõe-se reconhecer que os elementos constantes dos autos se apresentam suficientes para a formação do convencimento do julgador, inexistindo, assim, o alegado cerceamento de defesa.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Da mesma forma melhor sorte não assiste à instituição financeira requerida quanto a alegação de
ausência de fundamentação
.

Com efeito, analisando os argumentos acima em cotejo com a evolução da instrução processual e fundamentos adotados na sentença recorrida, infere-se que não devem prosperar tais argumentos.

No contexto da análise probatória em vertente convém assinalar que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito, conforme arts. 371 e 479 do CPC.

Neste sentido, no caso, infere-se que o juízo
a quo
apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigado a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, como ocorreu no processo em exame.

Insta consignar que a fundamentação da decisão jurisdicional constitui direito fundamental dos jurisdicionados, consoante o art. 93, IX, da CF/88, sendo certo que sua ausência acarreta a nulidade do julgado.

Todavia, é de se destacar que fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, consoante a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO VERBAL DE PERMUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – APLICABILIDADE DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL, QUE ESTABELECE O PRAZO DE DEZ ANOS PARA O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – MÉRITO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS TERMOS DA NEGOCIAÇÃO ENTRE AS PARTES – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA AO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A fundamentação da decisão jurisdicional constitui direito fundamental dos jurisdicionados, consoante o art. 93, IX, da CF/88, sendo certo que sua ausência acarreta a nulidade do julgado. Todavia, é de se destacar que fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação.
(...).”
(N.U 0020660-50.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 25/08/2023)

Assim,
rejeito
a preliminar em voga.

Aponta também que “
embora, de fato, tenha a parte Recorrida registrado sua irresignação quanto à taxa de juros, ela não cumpriu com os requisitos da petição inicial previstos no CPC, em seu artigo 330, § 2o, ao deixar de indicar expressamente qual cláusula do/dos Contrato/Contratos pretende ver revisada”
(sic), razão pela qual, pugna pela extinção do feito em razão da
inépcia da inicial
.

Todavia, em que pese as alegações da apelante, razão não lhe assiste.

Isso porque, o artigo 330 do CPC prevê o seguinte:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I – for inepta; (...)

§ 1o Considera-se inepta a petição inicial quando:

I – lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II – o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III – da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV – contiver pedidos incompatíveis entre si. (...)”

Analisando a inicial, não se pode dizer que esta é inepta, pois os pedidos, além de certos e juridicamente possíveis, decorrem logicamente dos fatos narrados e causa de pedir.

Portanto, apontando a peça inicial os fatos, os fundamentos jurídicos e os pedidos de forma clara e objetiva e, estando instruída com a documentação pertinente, possibilitando o pleno exercício da defesa e satisfazendo as exigências dos artigos 319 e 320 do CPC
, não há se falar em inépcia, razão pela qual
rejeito
a
preliminar aviada
.

Por fim, a parte apelante sustenta o
abuso do direito de ação.

Caracteriza-se o abuso quando a parte fraciona sua pretensão e ajuíza diversas ações, entre as mesmas partes, com o claro objetivo de conseguir um valor indenizatório mais elevado.

In casu
, a recorrente não trouxe aos autos provas de que a autora ajuizou diversas ações contra a mesma parte e o mesmo pedido de revisão de contrato bancário, de modo que,
rejeito
o pedido
expedição de ofícios ao NUMOPEDE, OAB e à Delegacia de Polícia local e a intimação pessoal da parte adversa para confirmação da contratação do profissional
ex adverso
para o ajuizamento da demanda.

Quanto ao mérito, ressai dos autos que
MARCIA MARIA E SILVA
ajuizou a presente ação de revisão contratual em face da
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, onde narra na inicial que celebrou contratos de refinanciamento de empréstimo.

Sustenta que as prestações são desproporcionais, ante a cobrança de encargos que oneram excessivamente o consumidor, de modo que requereu a revisão do contrato.

Após regular tramitação do feito, a Magistrada singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial com determinação de: (i) aplicação de taxa de juros remuneratórios de 6,51% ao mês e 144,72% ao ano para o contrato n. 041850026764, firmado em 08/07/2022; (ii) aplicação de taxa de juros remuneratórios de 6,37% ao mês e 130,02% ao ano para o contrato n. 041850027813, firmado em 03/08/202 e; (iii) para ambos os contratos, limitação de juros de mora de 1% ao mês e a multa contratual de 2% do débito (artigo 52, §1o do Código de Processo Civil), com exclusão dos demais encargos. Após a adequação do contrato e com eventual comprovação de pagamento à maior, facultou a restituição de forma simples atualizada a partir da data de celebração do contrato, com incidência de correção monetária de acordo com o INPC a partir da data do desconto e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Inconformada, a requerida apelante defende em suas razões sobre a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, vez que foram pactuados de acordo com as condições do contrato firmado entre as partes.

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular no. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Quanto ao questionamento referente aos
juros remuneratórios,
o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, restou incontroverso nos autos que houve a contratação de refinanciamento de empréstimo nos seguintes termos:

·

Contrato no 041850026764, celebrado em 08/07/2022, com taxa de juros efetiva de 21,14% a.m e taxa de juros a. a. em 959.72%;

·

Contrato no. 041850027813, celebrado em 03/08/2022, com taxa de juros efetiva de 21.67% a.m e taxa de juros a. a. em 972,85%;

Segundo a magistrada sentenciante “
em consulta ao histórico do Banco Central, denota-se que a taxa média de juros na data de 08/07/2022 era de 6,51% ao mês e 144,72% ao ano enquanto que na data de 03/08/2022 era de 03/08/2022 era de 6,37% ao mês e 130,02% ao ano
” (sic).

Assim, vê-se que as taxas cobradas nos referidos contratos estavam muito acima da média do mercado – aliás, quase quatro vezes o valor da taxa de mercado apurada na data da contratação –, e, como tal, claramente reputadas abusivas, logo, a manutenção da sentença que determinou a readequação dos juros à taxa do BACEN se impõe.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS QUE ULTRAPASSA QUATRO VEZES A TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA OPERAÇÕES DA MESMA NATUREZA APURADA À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – AJUSTE NECESSÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Admite-se a fixação de taxa de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, porém, em patamar compatível com as taxas médias de mercado para operações equivalentes, apuradas à época da contratação e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

Deve ser ajustada a taxa de juros remuneratórios pactuada em percentual que ultrapassa quatro vezes a taxa média de mercado apurada pelo BACEN à época da contratação para operações similares, ante a patente abusividade”.

(N.U 1008030-95.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

A cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de juros, reconhecidos em juízo como abusivos, não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização”.

(N.U 1007769-96.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 14/07/2024)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CORREÇÃO MONETÁRIA E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EVIDENCIADO – RECURSOS INADMITIDOS NESTES PONTOS - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE DEMONSTRADA – REDUÇÃO – NECESSIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO (ART. 42, CDC) – INVIABILIDADE - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – HONORÁROS ADVOCATÍCIOS -VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO – FIXAÇÃO NOS TERMOS DOS §§8o E 8oA DO ART. 85 DO CPC – NECESSIDADE – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

A devolução em dobro do valor indevidamente pago, exige a comprovação da má-fé, a qual não se presume.

Não ficando demonstrada a má-fé nas cobranças realizadas, ainda que indevidas, não se mostra justificável a imposição da devolução em dobro dos valores recebidos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa.

Embora a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, constitua uma regra de exceção, mostra-se plenamente cabível quando à causa foi atribuído um valor muito baixo”.

(N.U 1047244-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 19/05/2024)

Por outro lado, no que diz respeito à redistribuição do ônus sucumbencial, sabe-se que se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (artigo 86 do CPC).

Nos casos de sucumbência recíproca, o CPC admite que uma das partes arque por inteiro com as despesas e com os honorários advocatícios, se um dos litigantes sucumbir em parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único do CPC).

In casu
, verifica-se da exordial que a parte autora requereu a readequação das taxas de juros contratadas, a declaração da ilegalidade da cobrança de Juros moratórios não contratados ou, contratados em taxa superior a 1% ao mês, caso haja imposição acima do permitido legal, bem como a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

O magistrado sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial conforme relatado alhures e considerando que a parte autora obteve êxito na maior parte de seus pedidos, sendo rejeitada apenas a restituição em dobro, caracteriza-se a sucumbência mínima prevista no parágrafo único do artigo 86 do CPC.

Assim, impõe-se à parte requerida a responsabilidade integral pelas despesas processuais e honorários advocatícios, não havendo que se falar em redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, diante do trabalho adicional nesta instância, majoro a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido, na forma do art. 85, §§2o e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024